Tribunal: STF
Processo: AI 112072
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-10
Data de publicação: 1986-10-10

Ementa:
- A CIRCUNSTANCIA DE NÃO SE HAVER ANTERIORMENTE CONHECIDO DE
AGRAVO RRGIMENTAL, POR FALTA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM TELEX,
NÃO IMPEDE QUE SE CONHECA DE OUTRO QUE AGORA SE VERIFICA TER SIDO
INTERPOSTO, MEDIANTE PETIÇÃO DEVIDAMENTE FORMALIZADA E
TEMPESTIVAMENTE PROTOCOLADA.
O VALOR DA CAUSA, PARA O FIM PREVISTO NO INCISO VIII DO ART. 325 DO
REGIMENTO INTERNO (REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80), E AFERIDO PELA
DATA DO AJUIZAMENTO, SEM INFLUENCIA DA CONSIGNADA NA ASSINATURA DE
PETIÇÃO INICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.